Tribunal: TJMT
Processo: 0002841-47.2009.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –– PRELIMINAR: NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSENCIA DE INTIMAÇÃO PARA ALEGAÇÕES FINAIS REJEITADA. MANDADO DE PRISÃO EM ABERTO NO SISTEMA INFOSEG – ERRO DO ESTADO CONDUÇÃO COERCITIVA – ATO ILÍCITO – DANO MORAL CONFIGURADO – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO - INDICES DE ATUALIZAÇÃO CONFORME TEMA 810/STF – QUANTUM DEVIDO” - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDOS PARA DETERMINAR QUE A CORREÇÃO MONETARIA DEVE INCIDIR DESDE A PROLAÇÃO DA SENTENÇA -. RECURSO DE APELAÇÃO DO ESTADO PARCIALMENTE PROVIDO.
A interposição de embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.
Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.
Não cumpre ao julgador fazer expressa menção a todos os dispositivos legais que a parte entende violados, estando apenas obrigado a motivar sua decisão.
No tocante à a correção monetária do quantum indenizatório por danos morais, deve fluir a partir da data da decisão, nos termos da Súmula 362 STJ, in verbis: “Súmula 362 - A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento."

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002841-47.2009.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[EDIVONE RIBEIRO DE SOUSA - CPF: 146.190.671-72 (EMBARGADO), CESAR GILIOLI - CPF: 158.797.479-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), CESAR GILIOLI - CPF: 158.797.479-72 (ADVOGADO), EDIVONE RIBEIRO DE SOUSA - CPF: 146.190.671-72 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, ACOLHEU EM PARTE OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – “
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –– PRELIMINAR: NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSENCIA DE INTIMAÇÃO PARA ALEGAÇÕES FINAIS REJEITADA. MANDADO DE PRISÃO EM ABERTO NO SISTEMA INFOSEG – ERRO DO ESTADO CONDUÇÃO COERCITIVA – ATO ILÍCITO – DANO MORAL CONFIGURADO – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO -

INDICES DE ATUALIZAÇÃO CONFORME TEMA 810/STF – QUANTUM DEVIDO
” - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDOS PARA DETERMINAR QUE A CORREÇÃO MONETÁRIA DEVE INCIDIR DESDE A PROLAÇÃO DA SENTENÇA -. RECURSO DE APELAÇÃO DO ESTADO PARCIALMENTE PROVIDO.

A interposição de embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

Não cumpre ao julgador fazer expressa menção a todos os dispositivos legais que a parte entende violados, estando apenas obrigado a motivar sua decisão.

No tocante à
a correção monetária do
quantum
indenizatório por danos morais, deve fluir a partir da data da decisão, nos termos da Súmula 362 STJ,
in

verbis: “Súmula 362 - A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento."

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo

ESTADO DE MATO GROSSO (ID Num. 41499962) contra acórdão que, por unanimidade, desproveu o recurso interposto em face da sentença proferida nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais
ajuizada pelo embargado, EDIVONE RIBEIRO DE SOUSA (ID 41833 475).

O ESTADO DE MATO GROSSO aduz que é certa a omissão do acórdão em relação ao fato do embargado, à época os fatos, estar com a liberdade de locomoção restringida em virtude de liberdade condicional, cabendo a reforma para improcedência total da ação. Alternativamente, requer manifestação quanto ao termo inicial da correção monetária, para que seja fixado a partir do arbitramento.

Decorreu o prazo legal sem manifestação do Embargado (ID Num. 42951957).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração regem-se pelo disposto no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

É cediço que a omissão a justificar a interposição de embargos declaratórios caracteriza-se pela ausência de manifestação do juízo sobre determinada matéria tratada no recurso.

Da análise do acórdão, não vislumbro o vício aventado pelo embargante quanto ao fato do benefício penal de “Livramento Condicional” obtido pelo embargado. A matéria foi suficientemente debatida, onde se presume o mero inconformismo com a decisão já proferida.

No voto constou expressamente que a responsabilidade civil do ESTADO restou configurada na conduta omissa quanto as providencias cabíveis ao recolhimento de mandado de prisão já cumprido. Essa é a falha.

O fato do embargado ter frequentado o sistema prisional em face de delitos precedentes não exclui o direito a indenização, somente podendo ser sopeado na fixação do
quantum
indenizatório.

De outra sorte,
a
correção monetária
por danos morais deve fluir a partir da data da decisão, nos termos da Súmula 362 STJ,
in

verbis: “Súmula 362 - A
correção monetária
do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento."

DISPOSITIVO
:

Ante o exposto, nos termos do artigo
1.022, inciso II, do Código de Processo Civil,

ACOLHO PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
para estabelecer que a correção monetária da indenização por danos morais deve fluir a partir da data da sentença (Sum.362/STJ), e por consequência, prover parcialmente o RECURSO DE APELAÇÃO quanto a esse ponto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020